Tribunal: TJES
Processo: 5000613-17.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000613-17.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOZE NODARI ZANDONADE

APELADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO.
NOME DA PARTE
. ACÓRDÃO ALTERADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
.
D
e fato, a demanda fora manejada pela parte embargada em desfavor da
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
não havendo razão para condenar-se a
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ao fornecimento do
medicamento
enoxaparina sódica
nos moldes determinados no laudo médico em favor de JOZE NODARI ZANDONADE,
tampouco ao pagamento de indenização por dano material, moral e verbas sucumbenciais.

II.
Recurso
conhecido e
parcialmente
provi
d
o
apenas
para
sanar
o erro material
apontado
, de modo
a
fazer constar no inteiro teor do voto do apelo UNIMED
SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em vez
de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
bem como retificar o dispositivo do referido julgado
nos moldes da fundamentação aduzida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 5000613-17.2022.8.08.0049

EMBARGANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO: JOZE NODARI ZANDONADE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto
por
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

em face de acórdão
que conheceu e
deu parcial provimento ao apelo manejado pel
a

parte ora
embargad
a
JOZE NODARI ZANDONADE
.

Em suas
razões recursais
a embargante aduz a existência de erro material no acórdão,
eis que
“a UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO não é parte no processo, sendo sua condenação decorrente de erro material que deve ser corrigido por este E. Tribunal
”,
e mais, que
“os fundamentos da demanda são totalmente diversos daquele utilizado para dar provimento ao recurso”
, na medida em que
“no recurso de apelação em momento algum é sustentado que o medicamento, agora deferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, é de uso intravenoso ou subcutâneo e que ‘seu uso exige a intervenção de profissional de saúde habilitado’, não havendo em qualquer ponto do recurso referida alegação”.

Pois bem.
É
sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor.

Após a leitura atenta das razões,

adianto merecer
parcial
provimento
o recurso
.

Digo isto porque,
de fato, a demanda fora manejada pela parte embargada em desfavor da
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
não havendo razão para condenar-se a
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ao fornecimento do
medicamento
enoxaparina sódica
nos moldes determinados no laudo médico em favor de JOZE NODARI ZANDONADE,
tampouco ao pagamento de indenização por dano material, moral e verbas sucumbenciais.

Assim
, s
endo evidente o erro material cometido ao proferir o julgamento do apelo ora embargado, impositivo o provimento destes aclaratórios para sanar tal irregularidade
e
fazer constar no inteiro teor do voto do apelo
a
UNIMED
SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
como parte

em vez
de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
bem como retificar o dispositivo do referido julgado para fazer constar o seguinte:

“
À luz do exposto
,
conheço e
dou
parcial

provimento ao recurso
para
julgar
parcialmente
procedente o pleito exordial,
de modo a
condenar a
UNIMED
SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ao fornecimento do medicamento
enoxaparina sódica
nos moldes determinados no laudo médico em favor de JOZE NODARI ZANDONADE, bem como ao pagamento d
e
indenização por dano moral no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigido a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação;
e
ao pagamento de
danos materiais de R$ 697,99 (seiscentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos),
corrigidos do efetivo desembolso e juros de mora da citação
.
Condeno o apelado,
ainda,
ao pagamento das custas
processuais
e honorários advocatícios no valor de 11%
(onze)
sobre o valor da condenação”.

De outro modo, no que se refere ao argumento de que
“os fundamentos da demanda são totalmente diversos daquele utilizado para dar provimento ao recurso”
, na medida em que
“no recurso de apelação em momento algum é sustentado que o medicamento, agora deferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, é de uso intravenoso ou subcutâneo e que ‘seu uso exige a intervenção de profissional de saúde habilitado’, não havendo em qualquer ponto do recurso referida alegação”,
a
dianto não se mostrar suficiente ao provimento destes embargos de declaração neste aspecto.

Digo isto porque dada discussão,
diversamente da
forma como

aventada
pela parte embargante,

sequer
fora inaugurada nesta instância,
tanto que o próprio magistrado primevo fez consignar em seu édito sentencial, a fim de subsidiar a improcedência da pretensão exordial justamente que “
nota-se não se tratar de medicamento que requeira administração assistida ou de uso exclusivamente hospitalar, de modo a estar excluída da cobertura contratada. E neste particular o STJ igualmente exarou compreensão pela legalidade da exclusão da cobertura”,
colacionando-se jurisprudência
pátria
neste sentido
.

Consignou-se no julgamento hostilizado que
“
E
specificadamente no que se refere ao caso dos autos,
é certo que
à luz do entendimento do STJ, impera destacar que ‘
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde,

salvo

os antineoplásicos orais (e correlacionados),

a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)’ (
STJ,
AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022.)”

A
complementar o raciocínio a albergar o pleito da apela
nte,
ora embargada
,
asseverou-se que
a Colenda Corte
em caso assemelhado ao presente
pronunciou-se no sentido de que
“
Hipótese em que se verifica que
o medicamento prescrito pelo médico assistente é de uso intravenoso; logo, não pode ser autoadministrado pelo paciente em seu ambiente domiciliar, pois, segundo determinação da Anvisa e do Conselho Federal de Enfermagem, exige administração assistida por profissional de saúde habilitado, razão pela qual é medicamento de cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde
”.
(
STJ,
REsp n. 1.927.566/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.)

Em verdade, o
acórdão vergastado
adotou fundamentação necessária e
assaz
à solução
plena
da controvérsia que lhe foi devolvida, tendo apreciado, de modo coerente
e cognitivo
, as questões
vitais
ao deslinde do feito,
inexistindo
qualquer mácula no aspecto apontado pelo recorrente.

A propósito,
o Colendo
Superior Tribunal de Justiça

enuncia o seguinte:

“
Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório não denota a deficiência na fundamentação da decisão, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios
.”
(STJ, AgInt no AREsp 1624924/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020).

E c
omo é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Logo, resta expresso e nítido o trato da matéria no voto condutor do acórdão, figurando os aclaradores com expressão de mero inconformismo, meio processual que, como cediço, não se presta à reapreciação e nova abertura de debates sobre o tema, tal como pretende a embargante.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

e

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
apenas
para
sanar
o erro material
apontado
, de modo
a
fazer constar no inteiro teor do voto do apelo UNIMED
SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em vez
de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
bem como retificar o dispositivo do referido julgado para fazer constar o seguinte:

“
À luz do exposto
,
conheço e
dou
parcial

provimento ao recurso
para
julgar
parcialmente
procedente o pleito exordial,
de modo a
condenar a
UNIMED
SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ao fornecimento do medicamento
enoxaparina sódica
nos moldes determinados no laudo médico em favor de JOZE NODARI ZANDONADE, bem como ao pagamento d
e
indenização por dano moral no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigido a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação;
e
ao pagamento de
danos materiais de R$ 697,99 (seiscentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos),
corrigidos do efetivo desembolso e juros de mora da citação
.
Condeno o apelado,
ainda,
ao pagamento das custas
processuais
e honorários advocatícios no valor de 11%
(onze)
sobre o valor da condenação”.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO

apenas
para
sanar
o erro material
apontado
, de modo
a
fazer constar no inteiro teor do voto do apelo UNIMED
SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em vez
de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
bem como retificar o dispositivo do referido julgado para fazer constar o seguinte:

“
À luz do exposto
,
conheço e
dou
parcial

provimento ao recurso
para
julgar
parcialmente
procedente o pleito exordial,
de modo a
condenar a
UNIMED
SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ao fornecimento do medicamento
enoxaparina sódica
nos moldes determinados no laudo médico em favor de JOZE NODARI ZANDONADE, bem como ao pagamento d
e
indenização por dano moral no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigido a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação;
e
ao pagamento de
danos materiais de R$ 697,99 (seiscentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos),
corrigidos do efetivo desembolso e juros de mora da citação
.
Condeno o apelado,
ainda,
ao pagamento das custas
processuais
e honorários advocatícios no valor de 11%
(onze)
sobre o valor da condenação”.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.